Tribunal: STJ
Processo: 5001808-09.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2135819 - SC(2024/0127404-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ODAIR JOSE MANNRICH
AGRAVANTE
: ALTEVIR SEIDEL
AGRAVANTE
: JOEL ALVES
AGRAVANTE
: MARCIO ANDRE SAVI
AGRAVANTE
: MARCIO PIRES DE MORAES
AGRAVANTE
: MARCIO VELHO DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTIANE RUON DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DAVID DO PRADO
AGRAVANTE
: JONES RODRIGO GAUGER
AGRAVANTE
: DIOHN DO PRADO
AGRAVANTE
: FELIPE SCHROEDER DOS ANJOS
AGRAVANTE
: KELLER SCHULZE SANTOS BACCI
AGRAVANTE
: DIEGO BORGES
AGRAVANTE
: NERCI KURZ
ADVOGADOS
: ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - PR025773
ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - SC028546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA
DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
N. 182 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 182 do
STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional, alegando, ainda, que
Documento eletrônico VDA54904819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 02c5d2d9-4bbc-49d7-a503-e783a23f239a

o Tema n. 182 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54904819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 02c5d2d9-4bbc-49d7-a503-e783a23f239a

Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 02c5d2d9-4bbc-49d7-a503-e783a23f239a

AgRg no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2135819 - SC(2024/0127404-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ODAIR JOSE MANNRICH
AGRAVANTE
: ALTEVIR SEIDEL
AGRAVANTE
: JOEL ALVES
AGRAVANTE
: MARCIO ANDRE SAVI
AGRAVANTE
: MARCIO PIRES DE MORAES
AGRAVANTE
: MARCIO VELHO DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTIANE RUON DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DAVID DO PRADO
AGRAVANTE
: JONES RODRIGO GAUGER
AGRAVANTE
: DIOHN DO PRADO
AGRAVANTE
: FELIPE SCHROEDER DOS ANJOS
AGRAVANTE
: KELLER SCHULZE SANTOS BACCI
AGRAVANTE
: DIEGO BORGES
AGRAVANTE
: NERCI KURZ
ADVOGADOS
: ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - PR025773
ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - SC028546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA
DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
N. 182 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 182 do
STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional, alegando, ainda, que
o Tema n. 182 do STF não deveria ser aplicado ao
Documento eletrônico VDA54527251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:03
Código de Controle do Documento: a299a9d1-ccc2-4e29-91a6-f9972332a9a5

caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 26.480):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA
DA PENA. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO
DO CÓDIGO PENAL. TEMA N.
ART. 59
182 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam que a tese do recurso extraordinário é
que negar efeitos à reparação efetiva transforma o
, uma garantia
ne bis in idem
Documento eletrônico VDA54527251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:03
Código de Controle do Documento: a299a9d1-ccc2-4e29-91a6-f9972332a9a5

de defesa, em um instrumento de punição, desestimulando a recomposição do
erário, não se tratando, portanto, de matéria infraconstitucional, mas sim do
desenho constitucional do poder punitivo em face da colaboração premiada, de
forma que o caso dos autos distingue-se do Tema 182 da Suprema Corte, pois
transcende a mera interpretação do Código Penal para focar na eficácia dos
instrumentos constitucionais de combate à corrupção e tutela do patrimônio
público.
Afirmam que o Tema 339 do STF não chancela decisões judiciais que
se fundamentam em erro de fato ou que ignoram prova documental
superveniente capaz de alterar a conclusão lógica do julgado. Isso porque, o
fundamento da manutenção da pena está lastreado na premissa de que não
teriam sido adimplidos os acordos firmados, porém, a carta do Ministério Público
de Santa Catarina - MPSC, constante do recurso extraordinário, afirma o
contrário.
Argumentam que o acórdão recorrido alegou erroneamente que
verificar a reparação demandaria reexame de fatos. Contudo, com a juntada da
declaração oficial do MPSC, acima referida, o fato tornou-se incontroverso,
exigindo tão somente valoração jurídica, não havendo se falar em incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
Documento eletrônico VDA54527251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:03
Código de Controle do Documento: a299a9d1-ccc2-4e29-91a6-f9972332a9a5

3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 26.362-26.402):
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame
das alegações recursais.
Extrai-se dos autos que os recorrentes foram condenados por
integrar uma organização criminosa que operava em todo o
estado de Santa Catarina, cuja finalidade era a prática de ilícitos
como fraude de certames licitatórios, desvio de verbas públicas,
lavagem de capitais e corrupção ativa e passiva. A atuação do
grupo abrangia um vasto número de municípios, envolvendo a
colaboração de diversos prefeitos e outros gestores municipais.
Contesta a defesa, em suma, a dosimetria das penas aplicadas
aos ora recorrentes.
Procedo à análise detalhada das penas aplicadas a cada
recorrente.
[...]
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial,
tão somente para fixar o regime inicial semiaberto para o
cumprimento das penas dos recorrentes, nos termos acima
explicitados.
Do mesmo modo, foi devidamente motivado o acórdão que julgou os
embargos de declaração (fls. 26.431-26.433):
De início, é certo que os embargos de declaração se prestam a
corrigir
e possuem fundamentação
error in procedendo
vinculada.
Para
seu
cabimento,
é
imprescindível
a
demonstração de que o julgado embargado se mostrou obscuro,
contraditório, ambíguo ou omisso, conforme disciplina o art. 619
do Código de Processo Penal.
No que se refere à omissão suscitada quanto à reparação do
dano, com parcial razão os embargantes.
Documento eletrônico VDA54527251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:03
Código de Controle do Documento: a299a9d1-ccc2-4e29-91a6-f9972332a9a5

O acórdão embargado (fls.
), ao analisar a
26.359/26.402
dosimetria, manteve a fundamentação da origem quanto à
gravidade das consequências dos delitos, sem, contudo,
enfrentar expressamente o argumento de que a reparação
solidária de R$ 50 milhões, pactuada nos acordos, deveria,
necessariamente, mitigar a valoração negativa daquele vetor.
No entanto, apesar da presença do vício da omissão, que ora se
sana, deve ser mantida a conclusão lançada no acórdão
embargado, no tocante ao desprovimento do recurso especial
nesse ponto.
A pretensão defensiva de utilizar a reparação do dano, pactuada
no acordo de colaboração, para mitigar o vetor das
consequências do crime (art. 59 do CP) encontra óbice na
vedação ao
.
bis in idem
Na primeira fase da dosimetria, as consequências do crime
referem-se aos desdobramentos e à magnitude do dano
efetivamente causado pela infração. O ressarcimento, por sua
vez, é um comportamento posterior ao delito, que não apaga a
gravidade original do prejuízo causado ao erário (neste caso, o
, a
, o
lucro milionário
prisão de mais de quarenta pessoas
, e a
descrédito da população na política
descontinuidade das
).
administrações públicas
O ato de reparar o dano, neste contexto, é um dos resultados
efetivos da colaboração premiada que justifica, nos termos do
o da
a aplicação da causa de
art. 4
Lei n. 12.850/2013,
diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.
O Tribunal de origem, ao aplicar os benefícios da colaboração
premiada, já valorou este comportamento positivo. Utilizar o
mesmo fato (reparação do dano) novamente na primeira fase,
para abrandar as consequências, configuraria dupla valoração
(dupla atenuação) pelo mesmo motivo, o que é vedado.
Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar a tese nos
aclaratórios, consignou expressamente que os embargantes
trouxeram prejuízo de grande monta aos erários em várias
frentes, ao passo que pelo que se pode perceber, muitos dos
contratos fraudados ainda permanecem em pleno vigor, sem
pagamento (espera-se) de propina, o que apenas culmina em
maior lucratividade para o grupo empresarial corruptor. Ademais,
o ressarcimento ao erário é mera expectativa firmada em sede
de colaboração premiada, levando em conta que os valores
(fls.
).
ainda não foram devolvidos
26.040/26.041
A modificação dessa premissa fática, para aferir se o valor já foi
pago ou se é mera expectativa, demandaria o reexame dos
elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável
na via eleita, consoante dispõe a
(
Súmula 7/STJ
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.829.744/SP,
em
DJe de
.
18/2/2020,
3/3/2020)
No tocante à alegada
na análise do
omissão/obscuridade
dissídio jurisprudencial, o vício não se configura.
O acórdão embargado foi claro ao assinalar, na análise
individualizada de cada recorrente, que Não há falar em bis in
idem entre tais fundamentos, porquanto, para desabonar as
referidas circunstâncias, foram considerados dados diversos, os
(fls. 26.365; 26.368; 26.372;
quais não se confundem entre si
26.375; 26.378; 26.380; 26.383; 26.386; 26.388; 26.391; 26.393;
23.396; 26.398; e 26.401).
O julgado considerou que os fundamentos utilizados (ex: papel
de mentor, vultoso patrimônio, cooptar jovens, logística
sofisticada, causar crise institucional) não se confundem e
extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de organização
Documento eletrônico VDA54527251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:03
Código de Controle do Documento: a299a9d1-ccc2-4e29-91a6-f9972332a9a5

criminosa. A pretensão dos embargantes, nesse ponto,
configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do
mérito, o que é incabível nesta via.
Ante o exposto,
os embargos de
acolho parcialmente
declaração,
sem
efeitos
infringentes,
promovendo
os
esclarecimentos necessários, mantendo, no mais, o acórdão
embargado, nos termos da fundamentação acima.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
N
3.
o tocante à dosimetria da pena, o STF, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão
742.460-RG/RJ,
geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na fundamentação
art. 59
da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação
da
fixação
da
pena-base
pelo
juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal afastou a
tese defensiva e concluiu que a reparação do dano não poderia ser valorada
positivamente na análise das circunstâncias judiciais, pois haveria, no caso, bis
em relação à aplicação da causa de diminuição de pena na terceira fase
in idem
da dosimetria.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema
art. 59
n. 182 do STF.
Quanto à alegação de que os ora agravantes tem cumprido os
4.
acordos firmados com o Ministério Público de Santa Catarina - MPSC, conforme
Documento eletrônico VDA54527251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:03
Código de Controle do Documento: a299a9d1-ccc2-4e29-91a6-f9972332a9a5

carta do referido órgão citada na petição de recurso extraordinário, descabe a
juntada de novos documentos e a apresentação de fato novo nesta sede
recursal.
Nesse sentido, destaca-se a seguinte fundamentação adotada no RE
n. 1214757-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Confira-se (grifos acrescidos):
14/06/2021,
25/06/2021.
Para se concluir, conforme pretende o ora Agravante, pela
limitação de recursos do Estado do Rio Grande do Sul, de
acordo com as informações da Assessoria Especial do
departamento de Polícia e de outras documentações juntadas
no presente agravo regimental, após a prolação do acórdão
recorrido e da decisão ora agravada, seria necessário o
reexame de fatos e provas, providência inviável no âmbito do
recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF, além
de não ser admitida a juntada de novos documentos e a
Nesse
apresentação de fato novo nesta sede recursal.
sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
“Recurso extraordinário. Entidade de previdência privada.
Imunidade. A alegação da agravante, no sentido de que
não recebe contribuição dos beneficiários, fazendo jus, por
isso, à imunidade prevista no
III, "c", da
art. 19,
Constituição pretérita, não merece acolhida, eis que o
estatuto não esclarece se as contribuições periódicas a
que se refere o
são, ou não, exclusivas das
art. 11
patrocinadoras, nem foi tal matéria previamente discutida
nos autos. Descabe, a essa altura, a juntada de
documentos novos, que comprovem tal assertiva.
Agravo regimental desprovido” (RE 241.394-AgR, Primeira
Turma, DJ 23.08.2002).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE,
NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493
PRECEDENTES.
DO CPC (ART. 462 DO
.
CPC/1973)
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.
1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da
inaplicabilidade do
do
(art. 462 do
art. 493
CPC/2015
em sede de recurso extraordinário.
CPC/1973)
2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
apontar a existência de fato novo, descumprindo o
disposto no
§ 1o, CPC.
art. 1.021,
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
628.138-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
10.02.2017).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:03
Código de Controle do Documento: a299a9d1-ccc2-4e29-91a6-f9972332a9a5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no REsp 2.135.819 / SC
Número Registro: 2024/0127404-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
062021000048895
082022004743045
50012191720238240000
50012200220238240000
50012235420238240000 50012243920238240000 50012252420238240000 50012260920238240000
50012296120238240000 50018080920238240000 50021814020238240000 50022697820238240000
50024767720238240000 50026620320238240000 50026638520238240000 50026672520238240000
50026681020238240000 50031063620238240000 50124074120228240000 50311665320228240000
50556151220218240000 50638714120218240000 50678316820228240000 50693135120228240000
50700055020228240000 50706568220228240000 62021000048895 82022004743045
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ODAIR JOSE MANNRICH
RECORRENTE : ALTEVIR SEIDEL
RECORRENTE : JOEL ALVES
RECORRENTE : MARCIO ANDRE SAVI
RECORRENTE : MARCIO PIRES DE MORAES
RECORRENTE : MARCIO VELHO DA SILVA
RECORRENTE : CRISTIANE RUON DOS SANTOS
RECORRENTE : DAVID DO PRADO
RECORRENTE : JONES RODRIGO GAUGER
RECORRENTE : DIOHN DO PRADO
RECORRENTE : FELIPE SCHROEDER DOS ANJOS
RECORRENTE : KELLER SCHULZE SANTOS BACCI
Documento eletrônico VDA54882302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 5e7abd45-c938-448e-b48a-aca535d92b41

RECORRENTE : DIEGO BORGES
RECORRENTE : NERCI KURZ
ADVOGADOS
: ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - PR025773
ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - SC028546
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE SALIBA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ODAIR JOSE MANNRICH
AGRAVANTE : ALTEVIR SEIDEL
AGRAVANTE : JOEL ALVES
AGRAVANTE : MARCIO ANDRE SAVI
AGRAVANTE : MARCIO PIRES DE MORAES
AGRAVANTE : MARCIO VELHO DA SILVA
AGRAVANTE : CRISTIANE RUON DOS SANTOS
AGRAVANTE : DAVID DO PRADO
AGRAVANTE : JONES RODRIGO GAUGER
AGRAVANTE : DIOHN DO PRADO
AGRAVANTE : FELIPE SCHROEDER DOS ANJOS
AGRAVANTE : KELLER SCHULZE SANTOS BACCI
AGRAVANTE : DIEGO BORGES
AGRAVANTE : NERCI KURZ
ADVOGADOS : ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - PR025773
ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - SC028546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA54882302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 5e7abd45-c938-448e-b48a-aca535d92b41

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: 5e7abd45-c938-448e-b48a-aca535d92b41